Tribunal: TJPA
Processo: 0802255-23.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13363 - Bem de Família
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802255-23.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: SORAYA DOS SANTOS MIRANDA, MARCIO CRISPIM DE LACERDA SAMPAIO MIRANDA

AGRAVADO: JURACY COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SUCEDÂNEO RECURSAL INDEVIDO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve a penhora sobre o imóvel de matrícula nº 19.881, situado na Folha 27, Quadra 15, Lote A-03, Bairro Nova Marabá, Marabá/PA, apontado pelos executados como bem de família. Os agravantes requereram o reconhecimento da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90, o levantamento da penhora e o cancelamento da averbação no Cartório de Registro de Imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve a penhora sobre imóvel indicado pelos agravantes como bem de família, diante de pronunciamento judicial anterior sobre a mesma alegação de impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade do bem de família possui natureza de ordem pública e pode, em regra, ser arguida por exceção de pré-executividade quando demonstrável por prova pré-constituída.

A natureza de ordem pública da impenhorabilidade não impede a incidência da preclusão consumativa quando a matéria já foi anteriormente examinada pelo juízo competente.

O pronunciamento judicial anterior que rejeita a alegação de bem de família impede a reiteração indefinida da mesma matéria por sucessivas manifestações ou novas exceções de pré-executividade.

A exceção de pré-executividade não serve para reabrir discussão já decidida nos autos, substituir recurso próprio ou contornar a preclusão decorrente da ausência de impugnação eficaz contra decisão anterior.

A anterior decisão que examinou a impenhorabilidade do imóvel foi impugnada por agravo de instrumento não conhecido por deserção, permanecendo eficaz no processo de origem.

A proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 deve ser exercida nos limites do devido processo legal, cabendo à parte suscitar a matéria no momento oportuno e impugnar adequadamente eventual decisão desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A impenhorabilidade do bem de família, embora constitua matéria de ordem pública, submete-se à preclusão consumativa quando já houve decisão anterior sobre a mesma questão. 2. A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem como meio de rediscutir matéria já decidida sem fato novo juridicamente relevante. 3. A manutenção da penhora é cabível quando a alegação de bem de família já foi rejeitada em decisão anterior e o recurso interposto contra ela não foi conhecido por deserção.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.009/90; CPC, arts. 10, 876 e 1.042.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.505.321/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.859.753/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14.02.2022, DJe 21.02.2022; TJDF, Agravo de Instrumento nº 0712156-07.2023.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, j. 21.02.2024, publ. 14.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802255-23.2026.8.14.0000

AGRAVANTES: SORAYA DOS SANTOS MIRANDA e MÁRCIO CRISPIM DE LACERDA SAMPAIO MIRANDA

AGRAVADO: JURACY COSTA DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
SORAYA DOS SANTOS MIRANDA
e
MÁRCIO CRISPIM DE LACERDA SAMPAIO MIRANDA
, irresignados com a decisão interlocutória proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença
de nº 001067515.2016.8.14.0028, em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que
rejeitou a exceção de pré-executividade
e
manteve a penhora
incidente sobre imóvel apontado como bem de família (matrícula nº 19.881, situado na Folha 27, Quadra 15, Lote A-03, Bairro Nova Marabá, Marabá/PA).

A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

Cuida-se de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
oposta por SORAYA DOS SANTOS MIRANDA, por meio da qual pugnam pela anulação da penhora do imóvel de matrícula nº 19.881, localizado na Folha 27, Quadra 15, Lote A-03, bairro Nova Marabá, município de Marabá/PA, sob o argumento de que se trata de bem de família, protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90, sustentando o cabimento da medida por meio da via eleita e requerendo, liminarmente, a suspensão dos atos executórios.

A exequente JURACY COSTA DA SILVA apresentou impugnação à exceção de préexecutividade (ID nº 165235190), na qual sustenta, em síntese, a inadequação da via processual eleita, porquanto a matéria suscitada demandaria dilação probatória. Assevera, ainda, a inexistência de prova idônea apta a comprovar a alegada impenhorabilidade. Aduz, por fim, a ocorrência de preclusão consumativa, uma vez que o mesmo argumento já foi anteriormente apreciado e rejeitado por este Juízo (ID nº 154112722), decisão que permaneceu incólume após a tentativa frustrada de interposição de agravo de instrumento (AI nº 0817581-57.2025.8.14.0000), não conhecido em razão da deserção.

É o relatório do necessário. Decido.

Inicialmente, cumpre registrar que a Exceção de Pré-Executividade é mecanismo processual excepcional, de cabimento restrito, cuja admissibilidade se condiciona à presença concomitante de dois requisitos: i) alegação de matéria cognoscível de ofício, e ii) desnecessidade de dilação probatória, conforme entendimento consagrado pela jurisprudência.

No caso em exame, a matéria invocada, impenhorabilidade de bem de família, é, de

fato, matéria de ordem pública, passível de conhecimento ex officio, e cuja arguição, em regra, é admitida em qualquer fase do processo, inclusive por exceção de préexecutividade. Todavia, no presente caso, a alegação já foi objeto de apreciação anterior por este Juízo, conforme se extrai da decisão lançada no ID nº 157268316, a qual rejeitou expressamente a tese de bem de família, apontando a inexistência de prova cabal de que o imóvel fosse utilizado como residência do casal, tendo sido inclusive considerados documentos que revelam
a locação do bem a terceiros
e a
existência de domicílio diverso por parte dos executados
, o que afasta a presunção legal de impenhorabilidade.

Demais disso, destaca-se que os executados interpuseram agravo de instrumento (AI nº 0817581-57.2025.8.14.0000) contra a referida decisão, o qual não foi conhecido por vício de preparo, restando, portanto, mantida a eficácia da decisão de primeiro grau. Nesse contexto, a exceção de pré-executividade opera como sucedâneo recursal indevido, circunstância que ofende a preclusão.

A jurisprudência é firme no sentido de que a alegação de impenhorabilidade do bem de família, embora de ordem pública, não pode ser reiterada indefinidamente após pronunciamento judicial anterior sobre a matéria, conforme ementa do seguinte julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA . PENHORA. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ . PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FIXADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N . 7/STJ. 1. Em síntese, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, objetivando o recebimento de honorários devidos pela prestação de serviços de advocacia.
2 . Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3 . Modificar o acórdão recorrido quanto à impenhorabilidade do bem imóvel e à prejudicialidade externa, como pretende a parte recorrente, demandaria o reexame de todo o contexto fáticoprobatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão das premissas que embasaram a aplicação de multa por litigância por má-fé importa no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n . 7/STJ. Precedentes. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2505321 DF 2023/0360566-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO . DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO. NÃO CONSTATAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . DESIGNAÇÃO DE LEILÃO PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. ARREMATAÇÃO. PERDA DE OBJETO. NÃO CONSTATAÇÃO . DECISÃO QUE NÃO CONHECE ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO JÁ APRECIADA E REFUTADA POR EXCEÇÃO LEGAL E FALTA DE PROVAS. PRECLUSÃO . REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. REITERAÇÃO SUCESSIVA DA MESMA MATÉRIA PRECLUSA . ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA COM A PRECLUSÃO AFIRMADA EM DECISÕES PRECEDENTES. INTUITO PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONSTATADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO . 1. Deve ser rejeitada a alegação de perda de objeto suscitada em contrarrazões em face da arrematação do imóvel objeto do recurso, pois o agravo de instrumento foi interposto antes da conclusão da alienação judicial e porque o fundamento da decisão agravada não trata da regularidade da arrematação. O recurso impugna decisão que rejeitou liminarmente arguição de impenhorabilidade de bem de família, em razão da preclusão. 2 . É pacífico o entendimento de que a impenhorabilidade de bem de família representa questão de ordem pública, passível de ser suscitada a qualquer momento ou mesmo conhecida de ofício pelo órgão julgador.
2.1. Contudo, ainda que não esteja sujeita aos efeitos da preclusão temporal, a arguição de impenhorabilidade de bem de família, se submete a preclusão consumativa, inviabilizando que seja reapreciada mediante reiteração de alegação já resolvida no curso do processo .
3. Na hipótese dos autos, verifica-se já houve o indeferimento da arguição de impenhorabilidade de bem de família quando realizada a penhora do imóvel, em decisão mantida íntegra por esta Sexta Turma Cível no julgamento do Agravo de Instrumento nº 073736580.2020.8 .07.0000, 3.1. É inadmissível que, em razão da designação de leilão para alienação judicial, o devedor oponha nova exceção de pré-executividade, reiterando a mesma arguição preclusa de impenhorabilidade de bem de família . 4. A multa por litigância de má-fé tem por escopo sancionar o violador do dever de probidade processual, comportando aplicação no caso em apreço, com fulcro nos incisos IV, VI e VII do art. 80 do CPC, diante da constatação de conduta processual temerária e reincidente por parte do agravante, com evidente intuito procrastinatório. 4 .1. Já houve, inclusive, a condenação do recorrente por litigância de má-fé, por decisão que, ainda no ano de 2020, considerou procrastinatória a repetição da arguição de impenhorabilidade de bem de família. Ainda assim, o recorrente persiste em reiterar a mesma arguição, provocando incidentes infundados, seguidos da interposição de sucessivos recursos protelatórios, onde sequer trata das declarações de preclusão exaradas em primeiro e em segundo grau de jurisdição, o que revela conduta processual desleal que deve ser coibida e sancionada. 5 . Agravo instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé acolhido.

(TJ-DF 0712156-07 .2023.8.07.0000 1818829, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 21/02/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/03/2024)

Por fim, não se ignora que os executados acostaram documentos com a exceção (faturas, imagens e ata notarial), no entanto, a força probatória destes elementos são insuficientes para infirmar o que já restou consolidado nos autos, especialmente diante da anterior decisão que
reconheceu a ausência de uso residencial e a destinação econômica do bem.

Destarte, a presente exceção de pré-executividade configura tentativa de rediscussão de matéria já decidida.

Ante o exposto,
REJEITO
a
exceção de pré-executividade
oposta por
SORAYA DOS SANTOS MIRANDA
, mantendo-se íntegra a constrição anteriormente deferida, com a consequente
determinação de prosseguimento regular do feito executivo
.

Nos termos do art. 876 do Código de Processo Civil, considerando o pedido de adjudicação formulado pelo exequente, o qual apresentou proposta em valor não inferior ao da avaliação, INTIME-SE o executado, por meio de seu advogado constituído nos autos, via Diário da Justiça Eletrônico, para que, querendo, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

Ainda, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE os executados, por seus advogados constituídos, para que, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem especificamente sobre o pedido de exclusão do direito de meação da Sra. Soraya dos Santos Miranda, formulado pelo exequente na petição de ID nº 163526325.

Intimem-se.

Marabá/PA, data registrada no sistema.

JULIANO MIZUMA ANDRADE

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

Inconformada
SORAYA DOS SANTOS MIRANDA e MÁRCIO CRISPIM DE LACERDA SAMPAIO MIRANDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
sustentando que o imóvel constrito constitui
bem de família
, estando protegido pela impenhorabilidade prevista na
Lei nº 8.009/90
.

Alegam que apresentaram prova documental robusta para demonstrar a destinação residencial do bem, incluindo comprovantes de consumo de água e energia elétrica, carnês de IPTU, ata notarial e mídias.

Argumentam que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, podendo ser arguida por meio de exceção de pré-executividade, e que a decisão agravada contrariou a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requerem a concessão de
tutela de urgência recursal
, com efeito suspensivo ativo, para suspender imediatamente os atos constritivos e expropriatórios incidentes sobre o imóvel até o julgamento do recurso. No mérito, pleiteiam o
provimento do agravo de instrumento
, com a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família, determinando o levantamento da penhora e o cancelamento da respectiva averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

O pedido de efeito suspensivo ativo foi deferido para suspender os atos constritivos (ID 34674298).

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 35492541).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento.

No caso dos autos, a controvérsia recursal cinge-se a possibilidade de acolhimento da exceção de pré-executividade fundamentada na impossibilidade de manutenção da penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº 19.881, situado na Folha 27, Quadra 15, Lote A-03, Bairro Nova Marabá, Marabá/PA, cuja natureza de bem de família é sustentada pelos agravantes.

Os agravantes sustentam, em síntese, que o imóvel constrito constitui bem de família, por ser utilizado como residência habitual da entidade familiar, razão pela qual estaria protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90.

Alegam que a exceção de pré-executividade seria meio processual adequado para discutir a matéria, por se tratar de questão de ordem pública, cognoscível de ofício e arguível a qualquer tempo. Aduzem, ainda, que instruíram a insurgência com documentos aptos a demonstrar a destinação residencial do bem, requerendo a suspensão dos atos constritivos e expropriatórios e, ao final, o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, com o levantamento definitivo da penhora.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em saber se deve ser reformada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve a penhora sobre o imóvel indicado pelos agravantes como bem de família.

Pois bem.

Embora a impenhorabilidade do bem de família possua natureza de ordem pública e possa, em regra, ser arguida por exceção de pré-executividade quando demonstrável mediante prova pré-constituída, tal prerrogativa processual não é absoluta, sobretudo quando já houve anterior deliberação judicial acerca da mesma matéria.

No caso, a decisão agravada deve ser mantida.

Isso porque,
havendo pronunciamento judicial anterior acerca da alegada impenhorabilidade do imóvel
, opera-se a preclusão consumativa quanto à rediscussão da matéria, ainda que se trate de questão ordinariamente cognoscível de ofício.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a natureza de ordem pública da impenhorabilidade do bem de família não impede a incidência da preclusão quando a matéria já tiver sido anteriormente examinada pelo juízo competente. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FIXADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 7/STJ.

Em síntese, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, objetivando o recebimento de honorários devidos pela prestação de serviços de advocacia.

Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

Modificar o acórdão recorrido quanto à impenhorabilidade do bem imóvel e à prejudicialidade externa, como pretende a parte recorrente, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão das premissas que embasaram a aplicação de multa por litigância por má-fé importa no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. Precedentes. Agravo interno improvido.

STJ, AgInt no AREsp nº 2.505.321/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em 12/08/2024, DJe 15/08/2024.

O precedente acima é diretamente aplicável à hipótese em análise naquilo que interessa à solução da controvérsia:
a alegação de impenhorabilidade do bem de família, uma vez já apreciada em decisão anterior (ID 157268316 – autos de 1º grau), não pode ser indefinidamente renovada pela parte executada por meio de sucessivas manifestações ou exceções de pré-executividade
, sob pena de violação à estabilidade processual, à segurança jurídica e à efetividade da execução.

Ademais, cumpre ressaltar que a decisão supracitada que analisou a alegação de impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família foi atacada por Agravo de Instrumento nº 0817581-57.2025.8.14.0000 distribuído a esta Relatora, porém não conhecido em virtude de sua deserção.

A exceção de pré-executividade não se presta à reabertura de discussão já decidida nos autos, tampouco pode ser utilizada como instrumento substitutivo de recurso próprio ou como meio de contornar a preclusão decorrente da ausência de impugnação tempestiva a pronunciamento judicial anterior.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO (ART. 1.042, DO CPC/15) PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Conforme precedentes desta Corte Superior, opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Incidência da Súmula 83/S TJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1859753 SP 2021/0081248-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Ainda que se reconheça que a Lei nº 8.009/90 confere proteção especial ao imóvel residencial da entidade familiar, tal proteção deve ser exercida nos limites do devido processo legal. A parte executada tem o ônus de suscitar a matéria no momento processual oportuno e de impugnar adequadamente eventual decisão desfavorável. Superada essa oportunidade, com pronunciamento judicial anterior sobre a mesma questão, não se admite a renovação da insurgência sem fato novo juridicamente relevante.

Portanto, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida que atribuiu efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para que seja mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade e preservou a penhora sobre o imóvel de matrícula nº 19.881.

Ante o exposto,
CONHEÇO do agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve a penhora sobre o imóvel de matrícula nº 19.881, situado na Folha 27, Quadra 15, Lote A-03, Bairro Nova Marabá, em Marabá/PA.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026